Tribunal: STF
Processo: ARE 749987
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-11-12
Data de publicação: 2013-11-12

Ementa:
E M E N T A: RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO (LEI Nº 12.322/2010) – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO COM PROBLEMA TEMPORÁRIO DE SAÚDE – MARCAÇÃO DE NOVA DATA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE APTIDÃO FÍSICA – IMPOSSIBILIDADE – SUPOSTA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA – INOCORRÊNCIA – ORIENTAÇÃO QUE PREVALECE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM RAZÃO DE JULGAMENTO FINAL, COM REPERCUSSÃO GERAL, DO RE 630.733/DF – INACOLHÍVEL, EM CONSEQUÊNCIA, O APELO EXTREMO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO EMANADA DO E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO – ALEGADA TRANSGRESSÃO AO ART. 5º, INCISOS XXXV, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO – AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – INVIABILIDADE DO APELO EXTREMO INTERPOSTO PERANTE O E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSOS DE AGRAVO IMPROVIDOS.